Tribunal: STF
Processo: Rcl 49562
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Wellinton Hubner de Oliveira para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES.



    A defesa técnica afirma que



    “[o] reclamante está cumprindo pena em regime fechado, APESAR DE JÁ TER SENTENÇA DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, conforme decisão acostada e confeccionada aos 02/09/2021.



    É preciso ventilar, no entanto, após oito meses de espera, ele ainda aguarda sua transferência para estabelecimento adequado ao regime que faz jus, conforme constatado em Relatório da Situação Processual Executória, dos autos e anexo a esta reclamação.



    Atualmente, o Reclamante cumpre pena na Penitenciária de Vila Velha III, em regime fechado e sem perspectiva de transferência para local adequado, tendo em vista que os presídios de regime semiaberto estão interditados, conforme r. decisão anexa, em afronta a Súmula Vinculante 56.



    O Douto Juízo, autoridade ora reclamada, em que pese o reconhecido saber jurídico e o costumeiro alinhamento com a jurisprudência desta C. Corte, não determinou que se aguardasse em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal/processual do Reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade Reclamada para dar cumprimento à decisão, art. 989, III, CPC; 



    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito; 



    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou aberto até o surgimento da vaga como forma de cognição exauriente, como imperativo de justiça. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que esta reclamação encontra-se devidamente instruída com todas as informações necessárias para o seu julgamento.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para prestar as informações requisitadas, para instrução da Reclamação n.º 49.562–ES, que tem como reclamante WELLINTON HUBNER DE OLIVEIRA.



    No arquivo 36, em 02/09/2021, foi concedida a progressão de regime ao reeducando, determinando, como de praxe, a transferência do reeducando para unidade prisional destinada a presos em regime semiaberto, bem como a remessa dos autos para a Vara competente.



    No arquivo 49.1, em 08/09/2021, a Defesa pede a prisão domiciliar, sob o argumento de que não fora o reeducando transferido para o regime semiaberto em razão da interdição determinada pelo juízo da Vara da Execução Penal de Vila Velha – regime semiaberto e aberto.



    No arquivo 51, o Ministério Público informa a ciência da decisão que concedeu a progressão de regime ao reeducando e pugna por sua transferência ao regime mais brando.



    No arquivo 56.1, o Diretor da Movimentação da Secretaria de Justiça do ES, Sr. Anderson Werdan Fagundes, informa que não cumpriu a decisão de transferência do reeducando para o regime semiaberto, em razão da interdição das unidades prisionais do referido regime na Grande Vitória (PSVV, CASCUVV e PSC), e ao final, diz que o reclamante encontra-se numa fila (listagem) aguardando abertura de vagas.



    No arquivo 58, em caráter de urgência, este juízo determinou a abertura de vistas ao Ministério Público e após, voltassem os autos conclusos.



    Nesta data, estou determinando a remessa imediata do autos aos Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, para análise dos pedidos pendentes e para que preste as informações que entender pertinentes, uma vez que esse juízo não é competente para trâmite de processos de presos em regime semiaberto, pois tem competência exclusiva para execução do regime fechado.



    [...]” (pág. 2 do documento eletrônico 14).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível. 



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que inclua imediatamente o reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. Em caso de impossibilidade, o magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator